Tribunal: STF
Processo: ARE 1504196
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face do acórdão da 1ª Turma da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPASSE DO ICMS E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE REPASSE DE ICMS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREGULARIDADE. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. 1 – A retenção de repasse de receitas tributária é vedada pelo artigo 160 da CF, contudo, o parágrafo único, incisos I e II do referido dispositivo legal, excepciona a regra, autorizando a retenção nas situações em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo ou no cumprimento dos limites mínimos de aplicação de recursos advindos da saúde, devendo, entretanto, observância aos princípios da ampla defesa e ao contraditório. 2 – O valor do repasse de ICMS devidos aos Municípios não se caracteriza como obrigação de pagar, mas como obrigação de fazer, não se sujeitando, pois, ao regime de precatório. Duplo grau de jurisdição e apelação cível conhecidos e desprovidos.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O Estado de Goiás alega afronta ao art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal. Sustenta que o caso não importa em reanálise de fatos e que o único requisito exigido pelo texto constitucional é a existência de crédito, não se exigindo a constituição do crédito tributário para se realizar o bloqueio dos repasses. 



    Afirma que não houve apuração unilateral, pois o “ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado”(e-Doc. 22, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O que se discute no presente caso é a possibilidade de o Estado de Goiás “reter” parcela da quota-parte devida à municipalidade a título de participação no produto da arrecadação do ICMS para fins de recuperação de valores entregues a maior a ela em período anterior. Atente-se que os valores retidos são, depois, repassados à conta do estado-membro. Nesse sentido, o que se instituiu no âmbito do Estado de Goiás foi uma espécie de câmara de compensação e não simples condicionamento à entrega de recursos aos municípios.



    Tal proceder encontra respaldo no texto constitucional, pois esse, ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, o fez tendo como parâmetro a arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Assim, podem ser efetuadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se cabíveis, no sentido de se alcançar o equilíbrio entre a efetiva arrecadação e os montantes devidos aos municípios a título de participação.



    Cumpre salientar que esse ajuste decorre da própria lógica jurídica do pacto federativo na sua dimensão fiscal e ocorre antes da entrega dos recursos aos municípios, cujo cálculo encontra-se intimamente relacionado com a autoadministração do estado-membro, sendo desnecessária, portanto, a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. 



    Atente-se para o fato de que, enquanto o parágrafo único inciso I do art. 160 da Constituição Federal (§ 1º, inciso I, considerando a renumeração daquele parágrafo pela EC nº 113/21) trata da possibilidade de se condicionar a entrega de recursos aos beneficiários da participação até que esses paguem as dívidas lá mencionadas, o presente caso está relacionado com momento anterior ao condicionamento, mais precisamente, com a própria apuração da receita tributária efetiva da União ou do estado-membro. 



    No presente caso, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal do Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. Procedeu, assim, à correção do produto da arrecadação com o imposto, o que, como se nota, gerou a diminuição da receita tributária efetivamente arrecada, ensejando a dedução/compensação.



    Como dito, esse proceder encontra respaldo constitucional e eventuais equívocos na realização dos cálculos praticados pelos estados-membros podem ser discutidos na esfera administrativa ou judicialmente.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. Repasse pelo Estado ao Município. Bloqueio. Desnecessidade de reexame de provas. Omissão do acórdão. Procedimento que prescinde de prévia notificação. Embargos acolhidos. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material. 2. O caso é de acolhimento dos embargos de declaração com especiais efeitos modificativos. Isso porque a decisão embargada restou omissa quanto à desnecessidade de reexame do acervo probatório dos autos para solução da controvérsia. 3. O Tribunal de origem decidiu pela necessidade de prévia intimação do Município para a legalidade do procedimento de retenção de parcela do ICMS, que teve como fundamentos a existência de crédito em favor do Estado e parecer do Tribunal de Contas local. A controvérsia reside, portanto, na necessidade ou não de prévia intimação da municipalidade. 4. No ponto, o acórdão da origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regularidade do procedimento independe da notificação do Município. Precedentes. 5. Embargos acolhidos com atribuição de especiais efeitos modificativos, para tornar sem efeito as decisões anteriormente proferidas e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás. Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios eventualmente existentes em 25%, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. (RE 1.380.904 AgR-ED, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, Dje 22/3/2023).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduais prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.381.377 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, Dje 3/10/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de Goiás, julgando improcedente o pedido inicial.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente